Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. ALEGADA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPRESSÃO FORJADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA SOBRE O DESCONHECIMENTO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO DELITO FIM. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso dos autos, as fundadas razões estão demonstradas pelo fato de populares indicarem que na residência do réu havia arma de fogo e de lá foram efetuados disparos, inclusive com pessoas feridas por estilhaços da detonação, o que foi comprovado posteriormente, diante da efetiva apreensão do armamento.
2. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque apresentaram depoimentos harmônicos e coesos no sentido de que o acusado possuía, detinha, adquiriu, recebeu e manteve sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida.
4. É irrelevante a alegação de desconhecimento da supressão do número de série da arma de fogo, sendo suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, o simples porte ou a posse de arma de fogo, seja de uso restrito ou permitido, com o sinal de identificação suprimido, já que não se exige dolo específico. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado, isto é, a segurança pública.
5. Não há se falar em aplicação do princípio da consunção ou absorção quando o agente é absolvido do crime fim.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido desprovido.